Tribunal: TJES
Processo: 5012104-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012104-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA

AGRAVADO: MARIA HIOLANDA LOPES RODRIGUES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 3891649), com pedido de antecipação de tutela recursal com efeito suspensivo ativo da decisão agravada.

Aduz o agravante, em síntese que tramita na 6ª Vara Cível de Serra/ES os autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos nº 0001304-32.2016.8.08.0048, proposta pela Agravada em face da empresa
FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA e

DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA,
tendo esta última sido excluída do polo passivo da demanda a pedido da própria autora/agravada.

Na petição de ID nº 3891653 a autora, ora agravada, requereu ao juízo primevo a exclusão do polo passivo da empresa
DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA, tendo em vista o AR de citação da mesma ter retornado com a informação “mudou-se”, estando a empresa em local incerto e não sabido.

Consta dos autos Despacho (ID 3891654) do juízo primevo, homologando o pedido de desistência da autora, julgando extinto processo sem resolução de mérito em face da empresa
DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA.

No entanto, em que pese o pedido de desistência formulado pela requerente, ora agravada, a transportadora compareceu espontaneamente aos autos, ocasião na qual apresentou sua contestação, tempestivamente, requerendo sua inclusão como assistente litisconsorcial.

Nesse contexto, o D. Juízo a quo determinou que a AGRAVADA informasse nos autos originários se ainda pretendia a exclusão da empresa do polo passivo, considerando seu comparecimento espontâneo aos autos. Contudo, a opção pela exclusão da empresa foi mantida.

Percebe-se em análise a contestação da empresa DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA, que esta requereu sua integração nos autos originários como parte, na condição de litisconsorte passiva necessária e unitária com a agravante, ou subsidiariamente, negado o pedido, seja a mesma integrada à lide como assistente litisconsorcial.

Verifica-se na Decisão agravada (ID 3891657) que o juízo de primeiro grau, manteve a exclusão da empresa DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA. Vejamos:

(...)

“Diante da decisão de fl. 92, no sentido de excluir a requerida Das Lapas Transportes Ltda do polo. Assim, a peça apresentada posteriormente, sem que tenha havido citação (fls. 99/170), não merece ser conhecida.”

Por fim, considerando o interesse jurídico da transportadora DAS LAPAS, demonstrado em sua peça contestatória, o seu comparecimento espontâneo e a defesa apresentada, bem como o afastamento de qualquer alegação de prejuízo, pugna-se pela reforma da r. decisão agravada para que a DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA. figure também no polo passivo da ação principal ou, subsidiariamente, integre como assistente litisconsorcial.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 3891649), com pedido de antecipação de tutela recursal com efeito suspensivo ativo da decisão agravada.

Aduz o agravante, em síntese que tramita na 6ª Vara Cível de Serra/ES os autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos nº 0001304-32.2016.8.08.0048, proposta pela Agravada em face da empresa
FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA e

DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA,
tendo esta última sido excluída do polo passivo da demanda a pedido da própria autora/agravada.

Na petição de ID nº 3891653 a autora, ora agravada, requereu ao juízo primevo a exclusão do polo passivo da empresa
DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA, tendo em vista o AR de citação da mesma ter retornado com a informação “mudou-se”, estando a empresa em local incerto e não sabido.

Consta dos autos Despacho (ID 3891654) do juízo primevo, homologando o pedido de desistência da autora, julgando extinto processo sem resolução de mérito em face da empresa
DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA.

No entanto, em que pese o pedido de desistência formulado pela requerente, ora agravada, a transportadora compareceu espontaneamente aos autos, ocasião na qual apresentou sua contestação, tempestivamente, requerendo sua inclusão como assistente litisconsorcial.

Nesse contexto, o D. Juízo a quo determinou que a AGRAVADA informasse nos autos originários se ainda pretendia a exclusão da empresa do polo passivo, considerando seu comparecimento espontâneo aos autos. Contudo, a opção pela exclusão da empresa foi mantida.

Percebe-se em análise a contestação da empresa DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA, que esta requereu sua integração nos autos originários como parte, na condição de litisconsorte passiva necessária e unitária com a agravante, ou subsidiariamente, negado o pedido, seja a mesma integrada à lide como assistente litisconsorcial.

Verifica-se na Decisão agravada (ID 3891657) que o juízo de primeiro grau, manteve a exclusão da empresa DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA. Vejamos:

(...)

“Diante da decisão de fl. 92, no sentido de excluir a requerida Das Lapas Transportes Ltda do polo. Assim, a peça apresentada posteriormente, sem que tenha havido citação (fls. 99/170), não merece ser conhecida.”

Por fim, considerando o interesse jurídico da transportadora DAS LAPAS, demonstrado em sua peça contestatória, o seu comparecimento espontâneo e a defesa apresentada, bem como o afastamento de qualquer alegação de prejuízo, pugna-se pela reforma da r. decisão agravada para que a DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA. figure também no polo passivo da ação principal ou, subsidiariamente, integre como assistente litisconsorcial.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Acerca da temática aqui abordada, vejo que assiste razão ao Agravante, já que as consequências advindas do da Decisão do juízo de piso indeferindo a participação da transportadora

podem causar risco irreparável, a saber: acaso a ação principal tiver continuidade sem a participação da
DAS LAPAS

TRANSPORTES LTDA
, eventuais atos poderão ser nulos, fazendo com que o processo – que já tramita de forma física – seja ainda mais moroso, violando diretamente a celeridade e a duração razoável do processo que se espera.

Conforme leciona Arruda Alvim em qualquer um dos pólos, a formação de litisconsórcio depende, em princípio, do autor, como observa com pertinência (ALVIM, 1996):

“
Não foi concedida ao réu a possibilidade de formação do litisconsórcio. Acidentalmente, isso lhe vem sendo possível, quando do uso dos institutos da denunciação da lide ou do chamamento ao processo ou, então, em se tratando de litisconsórcio necessário.”

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Conforme posicionamento deste e. Tribunal, e de outros estados, uma vez que inexiste imposição legal nesse sentido e, tratando-se de ação indenizatória por acidente de trânsito, pode o autor demandar contra aqueles que entende serem os responsáveis pelo sinistro, devendo tal responsabilidade ser comprovada no processo. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULOS REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO CRUZAMENTO EM RODOVIA DANOS MATERIAIS E MORAIS AMBOS OS RECURSO IMPROVIDOS.

1.(...)2.
Preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário. Nos termos do art.114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, o que claramente se observa não ser o caso dos autos, uma vez que inexiste imposição legal nesse sentido e, tratando-se de ação indenizatória por acidente de trânsito, pode o

autor demandar contra aqueles que entende serem os responsáveis pelo sinistro, devendo tal responsabilidade ser comprovada no processo.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 015130021916, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESISTÊNCIA DA LIDE EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES RÉ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO QUANDO NÃO SE TRATA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CORRÉU. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 298, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. A solidariedade entre o proprietário do veículo e o motorista causador do dano autoriza o ingresso da ação indistintamente contra um ou outro, ou contra ambos.
Não ocorre na obrigação solidária o litisconsórcio necessário.
RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-PR 8541615 PR 854161-5 (Acórdão), Relator: Denise Antunes, Data de Julgamento: 05/07/2012, 10ª Câmara Cível)grifo nosso

Quanto à situação processual do assistente litisconsorcial, a doutrina esclarece que:

“(...) a despeito das deficiências redacionais no texto normativo do novo CPC, há de ser entendido que se trata efetivamente de um litisconsorte facultativo ulterior, atuando tal qual a parte originária, com regime processual diverso do assistente simples. Embora seja uma intervenção voluntária, a assistência pode ser promovida por provocação de uma das partes ou por ordem do juiz.”

Pois bem, ainda que reconhecida a responsabilidade solidária entre a agravante e a empresa transportadora, proprietária do veículo, não ocorre na obrigação solidária o litisconsórcio necessário. Contudo, se faz possível a integração desta última como assistente litisconsorcial.

Com isso, no âmbito cognitivo inerente ao momento,
DEFIRO

o efeito suspensivo ativo pleiteado a fim de que seja suspensa a decisão interlocutória de Id. Num. 3891657, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA nº 0001304-32.2016.8.08.0048 em trâmite no juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, devendo a empresa DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA integrar a lide como assistente litisconsorcial.

Assim, em que pese reconhecida a responsabilidade solidária das empresas FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA e DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA, tal instituto não enseja o litisconsórcio passivo necessário.

Logo, homologado o pedido de desistência da ação em relação à última requerida (DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA), esta decisão deve ser mantida.

Ante o exposto, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade,
devendo a empresa DAS LAPAS TRANSPORTES LTDA integrar a lide como
assistente litisconsorcial
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. NÃO CONFIGURADO O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REQUERIDA QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS. INTEGRAÇÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

2.
Conforme posicionamento deste e. Tribunal, e de outros estados, uma vez que inexiste imposição legal nesse sentido e, tratando-se de ação indenizatória por acidente de trânsito, pode o autor demandar contra aqueles que entende serem os responsáveis pelo sinistro, devendo tal responsabilidade ser comprovada no processo.

3.
Quanto à situação processual do assistente litisconsorcial, a doutrina esclarece que a despeito das deficiências redacionais no texto normativo do novo CPC, há de ser entendido que se trata efetivamente de um litisconsorte facultativo ulterior, atuando tal qual a parte originária, com regime processual diverso do assistente simples. Embora seja uma intervenção voluntária, a assistência pode ser promovida por provocação de uma das partes ou por ordem do juiz.

4.
Pois bem, ainda que reconhecida a responsabilidade solidária entre a agravante e a empresa transportadora, proprietária do veículo, não ocorre na obrigação solidária o litisconsórcio necessário. Contudo, se faz possível a integração desta última como assistente litisconsorcial.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.